Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704956-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALES DIAS SANTOS 04426687594 AGRAVADO: SICES BRASIL LTDA D E S P A C H O Os documentos coligidos anteriormente não são suficientes para caracterizar a parte autora como hipossuficiente econômica. Determino que colija ao autos a cópia da última declaração de imposto de renda da pessoa física, que se confunde com a pessoa jurídica, e documento que comprove o balanço e o faturamento da pessoa jurídica, ora agravante. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de tutela recursal de urgência. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador